Tribunal: CARF
Processo: 18108.000129/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.000129/2007-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MALHARIA E TINTURARIA PAULISTANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DO DÉBITO. LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
Constatada a falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias,
tratadas na Lei de Custeio da Previdência Social, a fiscalização efetuará o
lançamento do débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.401.4/0107/2007, da
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo/SP, fls. 65 a 68:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização [em face da] interessada, acima
identificada, referente a contribuições dos segurados e dos contribuintes individuais não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000129/2007-60
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000129/2007-60

repassadas à Seguridade Social, no valor, consolidado em 11/12/2006, de R$ 73.339,44
(setenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
constituindo, o fato, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no
art. 168A, § 1o, I, do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
2. Por esse motivo foi lavrada “Representação Fiscal para Fins Penais”, tendo sido
comunicado o fato à autoridade competente para as providências cabíveis.
3. De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 15 a 16, as divergências foram apuradas,
competência por competência, pelo confronto de valores declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP - com os valores efetivamente recolhidos pela empresa, por meio de
Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS, analisadas no decorrer da ação
fiscal e confirmadas em consulta aos sistemas informatizados de arrecadação do
Instituto Nacional do Seguro Social.
4. O lançamento é respaldado na legislação constante do Relatório FLD - Fundamentos
Legais do Débito - de fls. 10 e 11.
5. A empresa foi regularmente cientificada da ação fiscal por meio de MPF - Mandado
de Procedimento Fiscal, de fls. 17, bem como dos documentos solicitados, mediante
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, de fls. 18.
6. O lançamento consiste de um único levantamento: GFI - BATIMENTO GFIP X
GPS, no estabelecimento 55.263.750/0001-48.
7. Foi dada ciência postal da presente lavratura, conforme AR de fls. 23.
DA IMPUGNAÇÃO
8. A interessada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 25 a 29, subscrita por
procurador, instrumento do mandato de fls. 51, em que alega, em abreviada síntese que
houve erro a maior nos valores das contribuições dos segurados empregados e
contribuinte individuais das declarações em GFIP.
9. Requer, por esse motivo, que se proceda a uma diligência para nova apuração dos
valores e do erro cometido na declaração em GFIP.
10. Alega ainda que cometeu erro escusável e por isso não pode ser compelida a pagar
contribuição previdenciária indevida.
11. Requer, por fim, que sejam acolhidas as razões da impugnação e cancelada a
exigência fiscal.
Ao julgar a impugnação, em 21/2/07, o Órgão Julgador de primeira instância da
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo/SP concluiu pela procedência do lançamento,
consignando a seguinte ementa no decisum:
COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS GFIP X GPS. SEGURADOS. ERRO NA
DECLARAÇÃO. DILIGENCIA. NÃO CABIMENTO.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas na Lei de
Custeio da Seguridade Social, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regula mento.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/3/07, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 70, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 73 e 77, em
17/4/07, alegando o que segue:
NO MÉRITO
IV - DA ILEGAL APURAÇÃO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO CONSTANTE
NA NFLD
4.1.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000129/2007-60

Em que pese o zelo do Sr. Agente Fiscal, a NFLD não pode subsistir, haja vista que é
desprovida de qualquer fundamentação legal, à descaracterizar o correto procedimento
adotado pela Defendente no que se refere aos valores devidos ao INSS.
4.2.
Inicialmente, é mister destacar a nulidade do NFLD, haja vista que conforme narra o
próprio Agente Fiscal, fez lançar os valores que entende devidos e não recolhidos à
Previdência Social, sem que fosse verificado, elemento por elemento, à justificar
eventual exigência de recolhimentos devidos ao INSS não efetuado no seu respectivo
vencimento.
Com efeito, tal apuração ofende frontalmente o princípio da estrita legalidade, o qual
está legalmente consagrado na Constituição Federal de l983, em seu art. 5°, II, o qual
disciplina:
Art. 5o ... II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.
Tal princípio vem assegurar a todos que os tributos só podem ser exigidos ou criados
através de lei ordinária.
Assim, tal princípio “trata de garantir essencialmente a exigência de auto-imposição,
isto é, que sejam os próprios cidadãos, por meio de seus representantes, que determinem
a repartição da carga tributária e, em consequência, os tributos que, de cada um deles,
podem ser exigidos” (RDT 50/10).
Desta maneira, o patrimônio dos contribuintes só pode ser atingido nos casos e modos
previstos em lei, que deve ser geral, abstrata, igual para todos, irretroativa e não-
confiscatória.
4.3.
Ainda, deve-se ressaltar que o lançamento de crédito tributário deve ter o seu fato
gerador previsto em lei e lastreado na efetiva ocorrência deste fato gerador, ou seja, caso
fosse devido, deveria ter sido lançado com base na folha de pagamento/salario
contribuição dos empregados, o que vem a demonstrar claramente a nulidade da NFLD
ora atacada.
V - DO PEDIDO
5. l.
Face ao exposto, é a presente para requerer a nulidade da r. decisão ora recorrida, por
cerceamento de defesa e por falta de legalidade, impondo-se o acolhimento do mérito do
recurso ora interposto com a decretação da improcedência da presente notificação de
lançamento e dos valores nela exigidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada ilegalidade do procedimento fiscal
Segundo se observa no recurso, em uma argumentação um tanto quanto vaga,
aduz a Recorrente que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) seria desprovida
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000129/2007-60

de qualquer fundamentação, e que os valores constantes dessa notificação teriam sido lançados
sem que fosse verificado, elemento por elemento, a eventual exigência de recolhimentos devidos,
situação que teria acarretado cerceamento do direito de defesa.
No entendimento da Recorrente, o lançamento ainda estaria ofendendo
“frontalmente o princípio da estrita legalidade”, consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição
Federal.
Por fim, alega que o “lançamento de crédito tributário deve ter o seu fato gerador
previsto em lei e lastreado na efetiva ocorrência deste fato gerador, ou seja, caso fosse devido,
deveria ter sido lançado com base na folha de pagamento/salário contribuição dos empregados, o
que vem a demonstrar claramente a nulidade da NFLD ora atacada”.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado no
Relatório Fiscal, fls. 17 e 18:
1. INTRODUÇÃO
1.1. Este Relatório Fiscal visa prestar os esclarecimentos necessários acerca da
Notificação de O Lançamento de Débito - NFLD acima, a qual se refere às
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas
aos terceiros .
2. DA APURAÇÃO DO DÉBITO
2.1 Trata-se de uma ação fiscal específica para apuração de divergências entre Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP e Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS.
2.2 Serviram de base para esse levantamento os seguintes elementos: Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, documento informativo instituído pelo art. 32, inc. IV, da Lei 8.212l91
(redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o art. 1° do Decreto 2.803/98, e Guias da
Previdência Social - GPS/GRPS, analisadas no decorrer da ação fiscal e confirmadas em
consulta realizada junto aos sistemas informatizados de arrecadação do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e as Folhas de Pagamento do período.
2.3 Foram deduzidos dos valores devidos a Previdência Social, os valores de salário
família e salário maternidade guando informada na GFIP respectiva.
3. As divergências foram apuradas competência por competência, pelo confronto do
devido, com o efetivamente recolhido, conforme verificado nos documentos
apresentados no curso da ação fiscal, ficando constatado que nas competências de
05/2005 a 12 e 13/2005 há recolhimentos parciais.
4. CONSTITUEM FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS:
4.1 As remunerações pagas aos segurados empregados, e as remunerações pagas aos
administradores a título de pro labore discriminadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP`s, cujos valores encontram-se no
Relatório de Lançamentos – RL.
5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A base legal que ensejou o presente lançamento encontra-se na legislação constante do
relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, que integra a NFLD, especialmente na
Lei no 8.212/91.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000129/2007-60

Como se percebe na transcrição acima, o lançamento decorreu das divergências
apuradas entre as GFIPs1 e as GPSs2, mediante o confronto do devido com o efetivamente
recolhido, competência por competência, e com a dedução dos valores pagos pela Recorrente a
título de salário-família e salário-maternidade, quando informados em GFIP, e tendo constituído
como fato gerador das contribuições as remunerações pagas aos segurados empregados e as
remunerações pagas aos administradores, a título de pró-labore, também informadas em GFIP.
Ademais, conforme se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas
as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo; a discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem; o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição
legal de regência; a assinatura da Auditora-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de
matrícula. Atende, pois, às exigências do art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e muito
menos em cerceamento do direito de defesa, máxime quando há nos autos prova de que a
Contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária, tendo tido acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a sua defesa.
Destaca-se, aliás, que a Recorrente não apontou, objetivamente, qualquer
irregularidade no procedimento fiscal ou na decisão recorrida.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
2 Guias de Recolhimento da Previdência.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital